Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA ALTERAR AS RAZÕES RECURSAIS PARA VIABILIZAÇÃO O RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Embora intimado para complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, o prazo transcorreu sem manifestação. Embargos de declaração não conhecidos.
2. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
4. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal.
5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais do executado, a constrição deve ser mantida.
6. A nomeação do representante legal da devedora para atuar como administrador da diligência, equiparado à figura do depositário judicial, observa o interesse da empresa e contribui para a celeridade e economia processual.
7. Embargos de Declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.